Tribunal: STJ
Processo: 5025318-14.2025.4.04.7100
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213809 - RS (2025/0201151-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CANOAS
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: SEILA LOPES SANTANA
ADVOGADOS
: CAROLINE MOTTA COGO - RS054434
KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391A
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA
DE PORTO ALEGRE - RS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME
. JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
CARE
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do mérito do
foi
Tema 1234/STF,
expressamente assentado que
ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a
tratamento na modalidade
.
home care
2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da
Tema 793/STF,
sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de tratamento na modalidade
, a composição da equipe
home care
assistencial do SAD/PMeC e o fornecimento de insumos, medicamentos e
equipamentos necessários ao atendimento são feitos pelo Município (Portaria GM/MS
n. 3.005/2024), sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse
no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e
254/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52283864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: fe07cf21-87d0-470b-b652-d33b2e69a8f0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/11/2025
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: fe07cf21-87d0-470b-b652-d33b2e69a8f0

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213809 - RS (2025/0201151-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CANOAS
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: SEILA LOPES SANTANA
ADVOGADOS
: CAROLINE MOTTA COGO - RS054434
KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391A
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA
DE PORTO ALEGRE - RS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME
. JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
CARE
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do mérito do
foi
Tema 1234/STF,
expressamente assentado que
ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a
tratamento na modalidade
.
home care
2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da
Tema 793/STF,
sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de tratamento na modalidade
, a composição da equipe
home care
assistencial do SAD/PMeC e o fornecimento de insumos, medicamentos e
equipamentos necessários ao atendimento são feitos pelo Município (Portaria GM/MS
n. 3.005/2024), sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse
no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e
254/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE CANOAS contra a
decisão de fls. 510-514, na qual conheci do conflito para declarar competente o juízo
estadual, nestes termos, no que interessa:

(...)
Como visto, foi expressamente esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal que
"produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar"
não foram contemplados pelo Tema 1.234.
E o juízo federal expressamente afastou o interesse da União, destacando que
"compete aos municípios as prestações materiais de saúde alusivas à assistência
domiciliar /melhor em casa" e que "a União não é a responsável pela
operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa
Melhor em Casa (P MeC), tarefa que incumbe aos municípios, e sua presença
nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando uma
discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e
deslocando a competência do juízo natural, que é o estadual".
Incide, pois, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte, ,in verbis
respectivamente:
(...)
De rigor, pois, seja declarada a competência da justiça estadual

Sustenta o agravante, de forma prejudicial, que tramita no Tribunal Regional da 4a
Região o Agravo de Instrumento n. 5019885-86.2025.4.04.0000, no qual poderá aquela Corte
declarar-se competente para julgar o feito aqui tratado. Informa que, em razão da decisão ora
agravada, o recurso foi julgado prejudicado, mas que recorrerá de tal decisão.
Defende que "o
, ou seja, serviço de atenção domiciliar, é serviço de alta
home care
complexidade e, portanto, financiado pela União".
Alega que "o atendimento domiciliar que se pede e que está sendo concedido,
evidentemente, não foi incorporado ao SUS, começando pelo pedido de acompanhamento
permanente por profissional de enfermagem, que esbarra no primeiro critério de inelegibilidade".
Acentua que "o Município encontra-se desabilitado do programa Melhor em Casa,
conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Processo Administrativo
SEI n. 25.0.000027338-7, em 29.04.2025, o que implica na suspensão dos repasses federais para o
custeio das equipes de atenção domiciliar".
Argumenta que, "uma vez que são requeridos serviços, equipamentos, remédios e
insumos não previstos nas políticas públicas do SUS, a União deve necessariamente compor o polo
passivo".
Requer, preliminarmente, a suspensão do conflito até o exaurimento da instância
recursal da Justiça Federal. Alternativamente, objetiva o provimento do agravo.
Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

Impugnação às fls. 547-548.
Às fls. 553-554, diante da notícia da tramitação de agravo de instrumento interposto
contra a decisão do juízo federal que declinou da competência, determinei o sobrestamento do feito
por 60 dias.
É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada é irrepreensível.
Trata-se de estabelecer a competência para o julgamento de processo que visa
garantir o fornecimento de tratamento na modalidade
.
Home Care
Afasta-se, inicialmente, a pretensão de suspensão do feito. Em consulta à página
eletrônica do Tribunal Regional Federal da 4a Região, constata-se que o Agravo de Instrumento n.
5019885-86.2025.4.04.0000 foi julgado prejudicado em
em razão da decisão aqui
22/7/2025,
proferida. E, em
foram rejeitados os embargos de declaração. Ressaltou o Relator, no
8/9/2025,
que interessa:

No caso vertente, examinando a fundamentação invocada na decisão embargada,
não se verifica a existência de qualquer das hipóteses ensejadoras do presente
recurso, nada havendo a prover, pois os embargos não se prestam para
rediscussão da decisão judicial.
Por fim, no que concerne à petição apresentada pelo Município de Canoas/RS no
evento 45, tenho que não possui o condão de modificar a decisão anteriormente
exarada no evento 7 - DESPDEC1, justamente pelo fato de que, contrariamente
ao alegado pelo Ente Municipal, a decisão da E. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, em sede de Agravo Interno no CC 213809, não reconheceu
a soberania deste E. Tribunal Regional Federal para decidir sobre a
, e sim foi induzida a erro ao ser
legitimidade passiva da União Federal
informada sobre a pendência de julgamento de agravo de instrumento nesta
Colenda Corte, quando, em verdade, foi prolatada a decisão que julgou
prejudicado o recurso, justamente ante a superveniente decisão do Superior
Tribunal de Justiça que esvaziara o objeto recursal, tornando-o prejudicado, com
fundamento no
do Código de Processo Civil.
Art. 932, inciso III,
O que pretende a parte peticionante é tumultuar a marcha processual, motivo
pelo qual nada a ser provido, no ponto.
PREQUESTIONAMENTO
Objetivando possibilitar o acesso das partes às Instâncias Superiores, considero
prequestionadas as matérias constitucionais e legais suscitadas nos autos,
conquanto não referidos expressamente os respectivos artigos na fundamentação
do voto.
Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

Ademais, nota-se que aquela Corte federal não tem conhecido dos agravos de
instrumentos formulados contra decisão que suscita conflito de competência, por entender que não
possuem cunho decisório. A título de exemplo: AG 5030120-15.2025.4.04.0000, 3a Turma ,
Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR , julgado em
AG 5028436-
19/09/2025;
55.2025.4.04.0000, 4a Turma, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ ,
julgado em 05/09/2025.
Cabe a este Superior Tribunal de Justiça, por determinação constitucional, dirimir a
questão, não se exigindo o trânsito em julgado do
que suscitou o conflito de competência.
decisum
Cumpre destacar que são inúmeros os conflitos de competência aqui recebidos com o mesmo teor,
tudo a indicar que a Justiça Federal não reconhece sua competência para julgar os feitos que envolv
em tratamento na modalidade
.
home care
In casu, a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em
portanto após o
22/11/2024,
julgamento do mérito do
E
Tema 1234/STF.
foi expressamente assentado que o Tema 1234
somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a tratamento
domiciliar.
No que interessa, eis o resumo do acórdão do Tema 1234/STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA,
MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO
DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O
CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES
FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO
MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.
INSTAURAÇÃO
DE
UMA
INSTÂNCIA
DE
DIÁLOGO
INTERFEDERATIVA.
Análise administrativa e judicial quanto aos
Questão em discussão:
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi
Acordos interfederativos:
reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da
União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual
desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e
entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência,
custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não
incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do
tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias
correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA
Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA,
tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do
I, da Constituição
art. 109,
Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do
princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG –
situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED -
, for igual ou superior ao valor de 210
Lei 10.742/2003)
salários mínimos, na forma do
do CPC.
art. 292
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo
solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência,
aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero) .
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do
tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado,
em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma
do
o da
art. 7
Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será
considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá
(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de
outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na
política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras
finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema
500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça
Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da
União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO
(...)
IV.
ANÁLISE
JUDICIAL
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS
(...)
V. PLATAFORMA NACIONAL
(...)
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação
estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os
Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no
Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das
demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual
ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município),
nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos,
Em seguida: (...) iii) determinou que as teses
integrantes do presente acórdão.
acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de
súmula vinculante, na forma do
-A da Constituição Federal, com a
art. 103
seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede
Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos
(administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos
interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em
governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão
geral (RE 1.366.243)”. Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao
precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos
interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não
incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está
.
excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem
como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e,
(...)
portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES
(...)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À
COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de
Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em
tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito
negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido
.
marco
“O pedido e a análise
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE:
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso,
bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem
observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Constou do acórdão dos aclaratórios, publicado em 5/2/2025:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM
SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA
ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO
DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
PELOS
AMICI
CURIAE.
NÃO
CONHECIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE.
§ 3o,
ART. 323,
RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE
SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA
MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO,
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS,
NOS TERMOS DO
DA
ART. 27
LEI 9.868/1999.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam
que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema
1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os
entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
II. Questão em discussão
1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração
envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos
requisitos legitimadores da modulação de efeitos.
III. Razões de decidir
(...)
8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema
500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a
matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de
contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de
medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu
apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos
autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do
da
art. 27
também em relação aos medicamentos incorporados,
Lei 9.868/1999,
apreciada nos presentes embargos de declaração.
9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato,
originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência
tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados,
razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a
modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de
tratar-se de competência jurisdicional.
10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a
expressão “incluídos os oncológicos”.
IV. Dispositivo e tese
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos;
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas
acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do
item 1, referente à Competência, a seguinte redação:
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos,
ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos
termos do
I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento
art. 109,
anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo
de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003)
, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do
do
art. 292
CPC”.
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à
modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos
medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234,
quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de
.
Justiça Eletrônico (19.9.2024)
Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025
PUBLIC 05-02-2025)

Dito isso, e em consonância com o
que preconiza a
Tema 793/STF,
responsabilidade solidária dos entes federativos, há que se identificar o ente responsável pelo
cumprimento de eventual decisão garantidora do direito à saúde.
O juízo federal expressamente afastou o interesse da União, destacando que
"compete aos municípios as prestações materiais de saúde alusivas à assistência domiciliar /melhor
em casa" e que "a União não é a responsável pela operacionalização do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), tarefa que incumbe aos municípios, e
sua presença nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando uma discussão
por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e deslocando a competência do juízo
natural, que é o estadual".
De fato, tratando-se de tratamento na modalidade
, a composição da
home care
equipe assistencial do SAD/PMeC e o fornecimento de insumos, medicamentos e equipamentos
pelo Município (P
necessários ao atendimento são feitos
ortaria GM/MS n. 3.005/2024), sem
qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito. Dessarte, a competência
é do juízo estadual.
Incide, portanto, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte,
,
in verbis
respectivamente:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não
pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões desta Corte em hipóteses
específicas de tratamento na modalidade
: CC n. 215.403, Ministro Benedito Gonçalves,
home care
DJEN de
CC n. 215.393, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
CC n.
02/09/2025;
02/09/2025;
215.054, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
CC n. 215.502, Ministro Afrânio
01/09/2025;
Vilela, DJEN de
CC n. 215.394, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de
29/08/2025;
CC n. 215.034, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
21/08/2025;
19/08/2025.
Registre-se, por fim, que a alegação do Município de Canoas de que
se encontra desabilitado do programa Melhor em Casa não foi mencionada anteriormente e
constitui inovação recursal. Ainda que assim não fosse, tal circunstância não afetaria a
competência estadual. Cabe ressaltar o que foi apontado pelo Estado do Rio Grande do Sul à fl.
165:
Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

Para os Municípios que não aderiram ao referido programa, o serviço de atenção
domiciliar é prestado pela própria RAS - Rede de Atenção em Saúde. Nesse
caso, os Municípios, através do Programa Estratégia de Saúde da Família,
dispõem no seu quadro de técnicos da Saúde de profissionais que realizam
atendimentos multidisciplinares (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem
etc), inclusive podendo realizar visitas domiciliares e orientação dos familiares
quanto aos cuidados de higiene, alimentação, forma de ministrar medicamentos,
movimentação do paciente e outros cuidados. Tais atendimentos devem ser
solicitados na Secretaria Municipal de Saúde de residência do paciente e/ou ESF
(Estratégia de Saúde da Família) georreferenciado.
Por outro lado, o serviço de atendimento multiprofissional também é prestado,
pelo SUS, fora do âmbito do SAD, caso em que, igualmente, constitui
competência do Município de residência do paciente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51579266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: d6ab9b6b-d162-4832-8e93-e6f385877701

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 213.809 / RS
Número Registro: 2025/0201151-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50253181420254047100 50439461420248210008 50542744220258217000 50553388720258217000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE
PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: SEILA LOPES SANTANA
ADVOGADOS : CAROLINE MOTTA COGO - RS054434
KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391A
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANOAS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CANOAS
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA52267967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 1daf9aae-c026-4708-b774-1478e6bcd158

INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: SEILA LOPES SANTANA
ADVOGADOS : CAROLINE MOTTA COGO - RS054434
KAROLINA FERREIRA MARINHO - RS126391A
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE
PORTO ALEGRE - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 1daf9aae-c026-4708-b774-1478e6bcd158